Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-39.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001000-39.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELOI TINTAS LTDA - ME - CNPJ: 02.782.635/0001-13 (RECORRIDO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), CASA DE CARNES PARANATINGA LTDA - ME - CNPJ: 12.771.050/0001-51 (RECORRENTE), UILTON GOMES CAMPOS MIRANDA (RECORRENTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001000-39.2019.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

UILTON GOMES CAMPOS MIRANDA

Recorrido(s):

ELOI TINTAS LTDA – ME

CASA DE CARNES PARANATINGA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do julgamento:

13/05/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRECLUSÃO DA ANALISE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA.
A gratuidade de justiça pode ser analisada a qualquer tempo, não ocorrendo a preclusão de tal matéria. Preliminar rejeitada
IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO DE DECISAO INTERLOCUTÓRIA – REJEITADA.
Claro é que a sentença homologatória de acordo pode ser atacada via recurso inominado, visto que não é uma decisão interlocutória, moldes do artigo 487, III do NCPC. Preliminar rejeitada.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – OMISSÃO DE 1o GRAU EM SUA ANÁLISE – CONCESSÃO.
A omissão indevida do 1o grau em analisar a gratuidade de justiça não retira do relator a possibilidade de análise da mesma, podendo até mesmo rejeitar quando deferida em 1o grau. Poder do relator em última palavra acerca do tema. O fato de anteriormente, em fase anterior do feito ser negada a gratuidade não retira a possibilidade de concessão neste momento. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CITAÇÃO NO FEITO – MATÉRIA SUPERADA – TRÂNSITO EM JULGADO.
Ocorrendo a intervenção no feito, logo após a sentença condenatória para alegar exatamente a mesma matéria, com o não recebimento do recurso, sem o devido remédio legal, a decisão passa a sofrer do trânsito em julgado, e não possível a sua modificação. Diferente quando a parte não tem nenhuma ligação com o feito e é surpreendida apenas na fase executiva, oportunidade em que não estaria preclusa tal argumentação, o que não se observa no presente momento, o que faz com que a sentença condenatória permaneça hígida.
ACORDO APRESENTADO EM JUÍZO – ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À SOCIEDADE COMERCIAL – PAI DO RECORRENTE – ACORDO NULO.
Observada a apresentação de acordo assinado por terceiro que não é parte nos autos, não representante da empresa, assinando como se assim o fosse, somente conduz ao caminho da anulação da sentença homologatória.
MÁ-FÉ DO INTERVENIENTE, CUSTAS E HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO POSSÍVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 79, 80 E 81 DO NCPC – APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
Observada a ocorrência de atos tidos como de má-fé, dentro da conceituação e preceito legal dos artigos 79, 80 e 81 do NCPC, pode o magistrado aplicar tal penalidade mesmo que ofício, inclusive ao interveniente indevido dos autos, que participa e apresenta acordo sem poder de representação, sem gratuidade de justiça ante a impossibilidade de se estimular tais condutas futuras.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PARA O SEGUIMENTO DO FEITO NA FASE EXECUTIVA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por UILTON GOMES CAMPOS MIRANDA contra a sentença que homologou acordo que teria sido entabulado em nome da CASA DE CARNES PARANATINGA LTDA, aduzindo que é ele o representante de tal empresa e quem assinou o acordo não teria legitimidade de representação legal para responder pela empresa, pugnando pela nulidade do acordo que foi homologado e ainda questiona a ausência de sua citação no primeiro momento da ação, pugnando pela anulação “
ab initio”

dos termos do processo.

Em sede de contrarrazões o recorrido impugna a gratuidade de justiça

e ainda, bem como, de que a sentença homologatória seria decisão interlocutória e não seria passível de recurso inominado, preclusão da gratuidade de justiça pois já foi negada anteriormente, bem como, pela imutabilidade da coisa julgada material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar ao mérito da demanda, calha a análise das preliminares.

I-PRELIMINARES:

a)
Preclusão da análise da gratuidade de justiça – rejeitada. A gratuidade de justiça pode ser analisada a qualquer tempo, desde que feito o requerimento;

b)
Impossibilidade do recurso por ser recurso contra decisão interlocutória – rejeitada. É óbvio que uma homologação de acordo é uma sentença, moldes do artigo 487, III do NCPC. Preliminar rejeitada;

c)
Da impugnação da gratuidade de justiça – Rejeito tal impugnação e concedo a gratuidade neste momento, sanando a omissão do juízo de primeiro grau que indevidamente recebeu o recurso sem se manifestar sobre este ponto, sendo que, pelos documentos acostados aos autos nãos e tem provas da possibilidade de pagamento das custas, bem como o recorrido também não traz nada de elementos a contrapor tal conclusão, inexistindo preclusão para a análise de tal matéria. O fato de anteriormente ter sido negada a gratuidade não retira a possibilidade de, em momento, posterior a mesma ser concedida, como o faço neste momento;

II-DA IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR ACERCA DA REGULARIDADE OU IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO

Calha o registro que houve a sentença condenatória de 1o grau, e, em momento anterior aviou-se recurso no evento 83527977, de onde este recurso discutia exatamente tal ponto, sendo que tal recurso não foi recebido ante a deserção ali reconhecida, ocorrendo o trânsito em julgado de tal decisão sem nenhum ataque.

Na época do indeferimento da gratuidade de justiça poderia o recorrente ter se socorrido de mecanismo legal para trazer tal matéria ao debate em segundo grau, o que, poderia possibilitar a subida ou não do recurso aviado para a sua análise.

Porém, o mesmo devidamente intimado para demonstrar a sua condição de hipossuficiente assim não o fez, quedando-se inerte e diante disso foi proferida decisão de não recebimento do recurso justamente pela deserção, de onde a aludida decisão também restou sem nenhum ataque em via de segundo grau, transitando em julgado.

Então toda a matéria atinente a eventual irregularidade de citação resta superada por tais motivos.

E, mesmo que assim não o fosse, houve a citação no estabelecimento, com o mandado recebido pelo seu pai de nome AILTON GONÇALVES CAMPOS MIRANDA, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, onde pela Teoria da Aparência, citado se encontrava o estabelecimento comercial, bem como, sendo o mandado entregue no endereço do recorrente, à semelhança do que ocorre com o AR que é entregue em casa e assinado por pessoa moradora, citado se encontra o interessado, como no presente caso, demonstrando o recorrente que desde o início não tem o menor interesses em resolver a pendenga.

O fato acima narrado é apenas para fazer um parêntesis na decisão, visto que, como já dito, tal questão restou superada a partir do momento em que o mesmo recorreu e o recurso restou negado seguimento, com o trânsito em julgado da decisão.

III-DA ANULAÇÃO DO ACORDO ACOSTADO AOS AUTOS

A partir do acordo entabulado e colocado para a homologação do magistrado no evento 83528004 é que tem importância de análise para o presente julgado.

Realmente se observa que a pessoa cujo nome é AILTON GONÇALVES CAMPOS MIRANDA não faz parte do quadro societário da CASA DE CARNES PARANATINGA, executada nos autos, então por óbvio, não sendo parte do quadro societário e não tendo poder procuratório para representa-la, o simples fato de ser pai do recorrente, por si só não o autoriza à celebração e assinatura de acordos em nome do estabelecimento comercial em si mesmo.

Claro que, diante de tal fato somente resta ao julgador a anulação da sentença homologatória de acordo, visto que assinado por terceiro que não participa do feito e nem mesmo representa a empresa condenada, segundo os documentos da Junta Comercial acostados aos autos, documentos estes que poderam ter sido desconstituídos pelo recorrido em caso de não serem verdadeiras as informações ali constantes com a apresentação de outras certidões, o que não se observa.

III-DA RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL

Por óbvio a conduta do terceiro que é pai do recorrente, cujo nome do terceiro é AILTON GONÇALVES CAMPOS MIRANDA, não pode passar em branco, cabendo ao mesmo a penalidade legal prevista à espécie.

O artigo 79 do NCPC, assim preleciona:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Ou seja, impõe penalidade, inclusive ao interveniente no feito, que é o caso do mencionado terceiro, que é pai do recorrente.

O artigo 80 do NCPC e seus incisos assim está escrito:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado; (destaquei)

Por óbvio que a pessoa de nome
AILTON GONÇALVES CAMPOS MIRANDA praticou ato indevido, assinando termo de acordo em documento que não poderia assinar, ante a ausência de legitimidade para tanto, causando assinatura de acordo contra texto de lei, procedendo de modo temerário no feito e ainda a provocar incidente manifestamente infundado nos autos e de forma totalmente desnecessário.

Digo isto pelo fato de que o mesmo causou estrago e demora no feito, pois o aludido acordo, assinado por quem não tinha poderes para tanto, causou demasiada demora no feito, com a presente anulação, salientando que o mesmo é pai do recorrente e vem desde o começo do feito tumultuando o mesmo, e até mesmo na audiência de conciliação compareceu e se irritou e saiu da mesma, sendo que nem deveria ter adentrado na mesma.

Resultado disso tudo é um feito com essas questões todas atravessadas e causando reflexos até hoje.

O artigo 81 do NCPC, assim está descrito:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ou seja, nestas condições o terceiro também pode ser considerado por ato de má-fé, de onde, é cabível ao juiz, mesmo que de ofício venha a aplicá-la, o que faço neste momento, de onde, aplico a multa no valor de 9,9 % sobre o valor da execução, bem como, ainda condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da execução.

E, desde já alerto ainda ao autor / recorrente que condutas deste tipo não serão aceitas por este relator, e cada conduta indevida tem sua devida reação.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) Anular a sentença homologatória do acordo indevido
, cabendo o seguimento da execução nos moldes anteriores, com o cumprimento de sentença e demais atos;

b) Determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da execução contra a empresa CASA DE CARNES PARANATINGA LTDA (NOME EMPRESARIAL), com nome comercial CASA DE CARNES PARANATINGA e ainda identificação no cheque U.G.C MIRANDA ME, com o CNPJ: 12.771.050/0001-51 bem como, contra UILTON GOMES CAMPOS, CPF: 030.441.111-61, em seus ulteriores termos,
nos moldes da sentença transitada em julgado;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente UILTON GOMES CAMPOS MIRANDA ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, ante o reconhecimento de má-fé da pessoa de nome
AILTON GONÇALVES CAMPOS MIRANDA
,
condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro no patamar de 20% sobre o valor atualizado da execução e ainda com multa pela má-fé, que nos moldes do artigo 81 do NCPC, arbitrada em 9,9 % sobre o valor atualizado da execução, destacando que sobre tais verbas ausente a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça ante a conduta reprovável do mesmo, sob pena de incentivar condutas semelhantes por outras pessoas.

Anoto que, em verificação no Sistema PJE, no ID 83528028 EXISTE a documentação com a indicação dos dados do condenado AILTON GONÇALVES CAMPOS MIRANDA, com CPF 550.531.301-91, endereço: Avenida Brasil 1689, Bairro Centro, CEP: 78.870-000, Paranatinga-MT, de onde deverão ser anotadas as dívidas do mesmo no SISTEMA PJE e ainda ser o mesmo intimado da decisão via AR, pela Secretaria da TRU.

Determino ainda à Secretaria da TRU que cadastre o recorrente UILTON GOMES CAMPOS, com CPF no PJE, visto que, em observação deste ponto o mesmo resta sem cadastro até o presente momento, pendente o seu CPF sob o número 030.441.111-61.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021